Tribunal: STJ
Processo: 0006251-49.2023.8.12.0800
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2967228 - MS(2025/0212686-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: YGOR NUNES NASCIMENTO
ADVOGADO
: ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA - MS012199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PENAL. CRIMES CONTRA O
SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE
PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DESCABIMENTO
EM
RAZÃO
DA
PARTICULARIDADE
DAS SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE
ANÁLISE
PORMENORIZADA
DO
CASO
CONCRETO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação penal pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual em desfavor de policial militar pelo
cometimento de crimes militares. Na sentença, a denúncia foi
julgada parcialmente procedente, com a condenação do militar. No Tribunal
, o recurso foi parcialmente provido, reduzindo-se a pena fixada. Em
a quo
embargos de declaração, julgou-se parcialmente procedente o recurso, com
efeito modificativo. Nesta Corte, o recurso especial foi inadmitido, bem
como o agravo em recurso especial não foi conhecido.
II - Os embargos não reúnem condições de serem
processados. Por meio da análise dos autos, verifica-se que o recurso de
embargos de divergência versa em torno da ofensa ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil de 2015, e
do Código de Processo Penal o que,
art. 619
nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte, é incabível em virtude
das situações fáticos-processuais diferenciadas e da necessidade de análise
individualizada de cada caso concreto. A propósito, mutatis mutandis
: AgRg nos
, relator Ministro Messod Azulay
EAREsp n. 2.021.072/RR
Neto, Terceira Seção, DJe de 13.3.2023; AgInt nos
,
EREsp n. 1.998.469/PE
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/11/2023,
DJe de 23.11.2023; AgInt nos
, relator Ministro Og
EREsp n. 1.968.281/DF
Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de 26.10.2023.
24/10/2023,
III - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA56691698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 13:52:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 82bd8c08-2485-410f-9f2f-8d94eeed74d2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026 12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
FRANCISCO FALCÃO
Relator
Documento eletrônico VDA56691698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 13:52:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 82bd8c08-2485-410f-9f2f-8d94eeed74d2

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2967228 - MS(2025/0212686-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: YGOR NUNES NASCIMENTO
ADVOGADO
: ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA - MS012199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PENAL. CRIMES CONTRA O
SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE
PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DESCABIMENTO
EM
RAZÃO
DA
PARTICULARIDADE
DAS SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE
ANÁLISE
PORMENORIZADA
DO
CASO
CONCRETO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação penal pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual em desfavor de policial militar pelo
cometimento de crimes militares. Na sentença, a denúncia foi
julgada parcialmente procedente, com a condenação do militar. No Tribunal
, o recurso foi parcialmente provido, reduzindo-se a pena fixada. Em
a quo
embargos de declaração, julgou-se parcialmente procedente o recurso, com
efeito modificativo. Nesta Corte, o recurso especial foi inadmitido, bem
como o agravo em recurso especial não foi conhecido.
II - Os embargos não reúnem condições de serem
processados. Por meio da análise dos autos, verifica-se que o recurso de
embargos de divergência versa em torno da ofensa ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil de 2015, e
do Código de Processo Penal o que,
art. 619
nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte, é incabível em virtude
das situações fáticos-processuais diferenciadas e da necessidade de análise
individualizada de cada caso concreto. A propósito, mutatis mutandis
: AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay
EAREsp n. 2.021.072/RR,
Neto, Terceira Seção, DJe de 13.3.2023; AgInt nos EREsp n. 1.998.469/PE,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/11/2023,
DJe de 23.11.2023; AgInt nos
relator Ministro Og
EREsp n. 1.968.281/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de 26.10.2023.
24/10/2023,
III - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA55818574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:35
Código de Controle do Documento: 1e1678f7-8a16-4ef3-883e-7a7dd82580ba

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou embargos de
divergência em agravo em recurso especial interpostos por Ygor Nunes Nascimento com
fulcro no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com o AgRg no
proferido pela Quarta Turma.
REsp n. 1.187.807/AM,
Requer, desse modo, o provimento dos embargos de divergência.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
o
art. 21
c/c
-C do mesmo diploma legal,
art. 266
indefiro liminarmente os Embargos de
"
Divergência.
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

Portanto, a divergência não está nas "peculiaridades do caso", mas na consequência
jurídica atribuída ao fato processual da omissão. Enquanto a Quarta Turma entende que a
omissão sobre ponto relevante impõe a anulação do julgado (aplicação rigorosa do art. 1.022
do CPC), a Sexta Turma, no caso presente, entendeu que a omissão pode ser superada ou
ignorada, mantendo o acórdão incólume. Essa discrepância de entendimentos sobre a
extensão do dever de fundamentar e de sanar omissões é matéria de direito, passível de
uniformização, e não mera questão fática. Ao indeferir liminarmente o recurso, a decisão
agravada impediu que a Corte Especial reafirmasse a autoridade do dever de fundamentação
exauriente.
[...]
A similitude fática reside na circunstância processual: em ambos os casos, a parte
recorrente utilizou os Embargos de Declaração para forçar o Tribunal a se manifestar sobre
um argumento que havia sido ignorado e que era capaz de alterar o resultado do julgamento.
No caso paradigma, era a questão da mora; no caso presente, era a questão da efetiva
impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade (Súmula 182). A natureza do "ponto
omisso" (se de direito material ou processual) não altera a natureza do dever do magistrado
de enfrentá-lo. O dever de prestação jurisdicional completa é uno e indivisível, aplicando-se
tanto a questões de mérito quanto a questões de admissibilidade recursal.

Documento eletrônico VDA55818574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:35
Código de Controle do Documento: 1e1678f7-8a16-4ef3-883e-7a7dd82580ba

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Os embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o recurso de embargos de
divergência versa em torno da ofensa ao
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
e
do Código de Processo Penal o que, nos termos da jurisprudência pacificada
art. 619
desta Corte, é incabível em virtude das situações fáticos-processuais diferenciadas e da
necessidade de análise individualizada de cada caso concreto.
A propósito,
:
mutatis mutandis

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. INTIMAÇÃO CAUSÍDICO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Em regra, não é possível recurso de embargos de divergência quando se tratar de
exame sobre violação ao artigo 619 do CPP, em virtude das peculiaridades de cada caso
concreto.
Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira
EAREsp n. 2.021.072/RR,
Seção, DJe de
/2023.)
13/3

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTS. 489 E 1.022 DO

OFENSA.
EXAME.
DESCABIMENTO.
REGRA
TÉCNICA
DE
CPC/2015.
ADMISSIBILIDADE DO ESPECIAL. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Consoante o entendimento da Corte Especial, não cabem embargos de divergência
quanto ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
arguida em sede de recurso especial,
CPC/2015
tendo em vista que a análise da questão pelo órgão julgador demanda a verificação das
peculiaridades do caso concreto, o que torna inviável a demonstração de similitude entre os
julgados confrontados. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55818574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:35
Código de Controle do Documento: 1e1678f7-8a16-4ef3-883e-7a7dd82580ba

2. De acordo com o disposto no
III, do
e no
II, do
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
RISTJ, a comparação com acórdão em que se examinou o mérito de recurso apenas é
admitida se, no julgado embargado, apesar de não conhecido o recurso, houver sido
apreciada a controvérsia de mérito.
3. Hipótese em que as peculiaridades do caso concreto ensejaram a incidência da
Súmula 7 do STJ, circunstância que inviabiliza o cabimento dos embargos de divergência,
ante a impossibilidade de harmonizar o juízo de conhecimento realizado no acórdão
embargado, com o do paradigma quanto à aplicação de regra técnica de conhecimento do
recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
EREsp n. 1.998.469/PE,
julgado em
DJe de
)
14/11/2023,
23/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
DESCABIMENTO DA VIA UNIFORMIZADORA. NATUREZA DO DANO MORAL
COLETIVO.
AUSÊNCIA
DE
DISSONÂNCIA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o manejo de embargos de divergência para discutir o acerto ou o
desacerto da aplicação do
do CPC ou de óbices ao conhecimento do recurso
art. 1.022
especial, na medida em que dependem da análise de circunstâncias processuais específicas
dos autos e não contrapõem teses jurídicas abstratas.
3. Quanto à assertiva acerca da natureza do dano moral coletivo, não foi demonstrada
a discrepância de entendimento entre os acórdãos confrontados, constatando-se, na verdade,
a convergência entre os acórdãos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EREsp n. 1.968.281/DF,
julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
26/10/2023.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 08:46:35
Código de Controle do Documento: 1e1678f7-8a16-4ef3-883e-7a7dd82580ba

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.967.228 / MS
Número Registro: 2025/0212686-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00062514920238120800
0006251492023812080050003
0006251492023812080050006
62514920238120800 625149202381208000006251492023812080050006 6251492023812080050003
6251492023812080050006
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : YGOR NUNES NASCIMENTO
ADVOGADO
: ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA - MS012199
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : YGOR NUNES NASCIMENTO
ADVOGADO : ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA - MS012199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56673419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: daad0529-87b2-45bb-8bc7-e5cbdff55140

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: daad0529-87b2-45bb-8bc7-e5cbdff55140